Tribunal: STF
Processo: Rcl 71549
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alvaro Eustáquio Ferreira Kelmer contra ato do Promotor de Justiça da 04ª Promotoria de Justiça de Barbacena/MG, por alegada contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos HC 217.275/SP, HC 219.104/MG e RE 1.456.264/PB, processos sem efeitos vinculantes, dos quais o reclamante não foi parte.



    Narra a defesa que o “reclamante Álvaro Eustáquio Ferreira Kelmer, fora denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais como incurso nas sanções dos artigos 180, caput, por 3 (três) vezes, e 311, por 2 vezes, na forma do art. 69, todos do Código penal Brasileiro” e que, “decorrido prazo prescricional das receptações, com parecer ministerial favorável, fora a punibilidade das receptações extinta, remanescendo apenas as 2 (duas) acusações do art. 311 do Código Penal” (pp.1-2).



    Alega que “no início do ano de 2.021, a Defesa requereu a propositura do ANPP, à época negado pelo parquet aos 16/03/2.021, por dois argumentos: 1) ausência de confissão prévia formal e circunstanciada das infrações penais; 2) a ação penal já ter sido deflagrada – pedido posterior ao recebimento da denúncia. Ocorre que os fatos são de 22/12/2.010, e na primeira oportunidade a defesa requereu a benesse, entendendo que a confissão pode ser cláusula do próprio ANPP, nos termos do que vem entendendo o STJ, como por exemplo no Ag Rg no HC 762.049/PR, de relatoria da EM. Ministra Laurita Vaz, e que o art. 28-A, por ser norma de caráter misto, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF/1.988, aplicando-se, no nosso modesto entendimento, até mesmo às infrações com trânsito em julgado” (p.2).



    Sustenta que “o Art. 28-A, do Código de Processo Penal, não se trata apenas de norma processual penal, mas também de norma penal, posto que trata-se de medida despenalizadora, que, portanto, deve retroagir em benefício de todo e qualquer acusado, inclusive aplicando-se aos processos já com trânsito em julgado. É o que vem decidindo este Pretório Excelso, citando, a título de exemplo três decisões dos Ministros Edson Fachin (AgReg no HC 217.275/SP), André Mendonça (HC 219.104/MG) e Cristiano Zanin (AgRg no RExt n.º 1.456.264/PB)” (p.3).



    Requer seja deferida medida liminar “para suspender o andamento da ação penal até o julgamento de mérito da presente, dando-se, ao final, integral provimento, para determinar que o parquet ofereça o ANPP ao reclamante, preenchidos todos os requisitos legais” (p.4).



    Solicitada as informações à autoridade reclamada acerca do alegado na inicial (eDOC 18), esta se manifestou (eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    Reclamação. Processual penal. Alegação de descumprimento do teor dos precedentes do HC 217275/SP, do HC 219104/MG e do RE 1456264/PB deste e. STF. Pleito de ser ofertado ANPP na origem. Ação penal por 2 crimes do art. 311 do CP. 1. Os paradigmas apontados pelo reclamante são de índole subjetiva, sem efeito vinculante geral, não tendo o reclamante participado das relações decididas por aqueles precedentes, que, assim, não se prestam a embasar a presente reclamatória. Mesmo o precedente que vier a ser formado pelo Plenário deste e. STF no julgamento do HC 185913, referente à questão da retroatividade do art. 28-A do CPP, não poderá ser base, em que pese a autoridade desse julgado, a reclamação constitucional a este e. STF quanto à questão da retroatividade da norma. 2. A recusa do MP ao ANPP é, tecnicamente, ato não judicial, pelo que, não se aplicando os paradigmas subjetivos apontados pela parte, questionável que o paradigma a esta reclamatória não seja SV. 3. Não obstante a confissão prévia dos fatos – na fase de IP – não ser condição a oferta de ANPP, devendo a confissão ocorrer quando do aceite pelas partes da oferta feita, de se ver que a pena mínima em abstrato em 6 anos, pela regra do concurso material, dos 2 crimes do art. 311 do CP, na redação vigente ao tempo dos fatos, imputados ao reclamante, excede a pena mínima inferior a 4 anos, requisito do caput do art. 28-A do CPP a oferta de ANPP. Precedentes deste e. STF. 4. Pelo não conhecimento da reclamação, não sendo caso de concessão, de ofício, de ordem de HC



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    Esta Corte firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020, grifei) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018, grifei) 



    Na peça inicial, o advogado aduz transgressão a decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos processos HC 217.275/SP, HC 219.104/MG e RE 1.456.264/PB, destituídos de efeitos vinculante, e nos quais o reclamante não constou como parte. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente